Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE LEILÃO POR MEIO POSTAL. ATENDIMENTO PELO CREDOR.
1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo autor/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Inexiste cerceamento de defesa, quando constatado que as partes tiveram toda a oportunidade de exercer o contraditório, assim como foi deferida e realizada prova pericial requerida pela parte, sendo desnecessária maior dilação provatória para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
3. Não constatado nítido intuito protelatório, não é adequada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois o manejo de embargos de declaração na primeira oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
4. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97).
4.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
5. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada a intimação do apelante por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, conforme certificação de inexistência de purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97.
4. A parte apelante não nega seu estado de inadimplência sendo claro que tomou ciência da notificação para constituição em mora, permanecendo em situação de injustificada inadimplência.
5. Não se verifica irregularidade na intimação dos leilões realizados, pois comprovado pelo apelado que enviou ao endereço residencial da apelante telegramas noticiando a publicação dos editais, de modo que restou atendido o comando do art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97.
6. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato, havendo perícia contábil nos autos conclusiva no sentido da observância dos termos pactuados.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.